Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPUTADOR. CONSERTO DO PRODUTO. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor com a finalidade de obter, em antecipação de tutela, o conserto do computador adquirido perante às fornecedoras rés, sem a obrigação de arcar com qualquer custo até o trânsito em julgado da demanda, e, no mérito, a imposição em definitivo da obrigação de estas arcarem com os reparos do aludido equipamento eletrônico.

2. O Juízo a quo concedeu parcialmente o pleito apenas para determinar a restituição do computador independentemente do pagamento da taxa de diagnostico, ao argumento de que o provimento solicitado seria satisfativo, pois esgotava a integralidade da pretensão condenatória relativa à obrigação de fazer, bem como se mostrava irreversível, visto que a implementação ou reversão demandaria um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso.

3. Irresignado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento sustentando não ser razoável supor que um aparelho de apenas um ano e meio de uso, adquirido pelo valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sem qualquer evento externo que pudesse provocar o apagamento definitivo da tela, apresentasse vida útil tão reduzida com vício oculto desse jaez. Afirma que o fato de haver expirado a garantia contratual/legal não exime por completo o fornecedor da obrigação de arcar com os vícios ocultos dos produtos que colocam em circulação, devendo ainda responder pelos vícios de fabricação evidenciados dentro do tempo razoável de vida útil do bem, segundo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT.

4. A imposição às fornecedoras da obrigação de promover o conserto do produto sem qualquer custo ou de fornecer um aparelho reserva com iguais características demanda prova no sentido de que o ocorrido configura vício do produto (arts. 18, caput e § 6o, e 26, § 3o, ambos do CDC).

5. Todavia, as provas documentais constantes dos autos não são hábeis a evidenciar o pressuposto fático da responsabilidade que o agravante pretende imputar às agravadas. Ao contrário, a questão trazida ao Judiciário demanda dilação probatória, inclusive com a produção de prova que exige conhecimentos técnicos especializados para aferir a causa e a natureza do vício alegado, conforme admitido pelo próprio agravante.

6. Dessa forma, sendo necessário o aprofundamento das provas, com a necessidade de incursão do feito na fase probatória perante o Juízo de primeiro grau para a comprovação do vício alegado, de modo a cumprir o devido processo legal, escorreita se mostra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

7. Recurso conhecido e desprovido.